Tribunal: STF
Processo: ARE 1430735
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PAGAMENTO PREFERENCIAL NÃO EXTENSÍVEL AOS CREDORES SOLIDÁRIOS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 283 E 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SOLIDARIEDADE VERIFICADA. PAGAMENTO PREFERENCIAL QUE NÃO SE MOSTRA VIÁVEL DE AMPLIAÇÃO. 



    1. Diante da natureza do crédito em questão, e em se tratando de verba única, diante da solidariedade existente entre os credores, compete a qualquer dos procuradores atuantes reclamar o pagamento desta verba. Entendimento consolidado na 25ª Câmara Cível. 



    2. Ante a ocorrência da hipótese supra, mostra-se inviável de se cogitar eventual ampliação de eventual benefício na ordem de pagamentos aos demais, diante da sua natureza personalíssima. 



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 8).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o § 2º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “o Tribunal de Justiça do Estado do RS entendeu pelo não reconhecimento do direito do advogado idoso em exercer o direito constitucional de recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais e/ou contratuais constituídos em caráter alimentar” (fl. 4, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 32).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes apontam que, “pelo princípio da isonomia, qualquer credor que implemente a idade de 60 (sessenta) anos, poderá pleitear o pagamento dos seus créditos por inteiro, vez que declarada a solidariedade entre eles, pois o crédito dos honorários é único e não divisível. A pretensão de dividir caracteriza-se em fracionamento, expressamente coibido pela CF/88” (fl. 16, e-doc. 40).



    Pede o recebimento “[d]o presente agravo, a fim de que lhe seja dado total provimento, reformando, em consequência, a decisão proferida pelo 1º Vice-Presidente do E.TJRGS, a qual inadmitiu o processamento do Recurso Extraordinário interposto pela ora agravante. Por conseguinte, requer a admissão do Recurso Extraordinário interposto, ordenando-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que efetue a remessa dos autos principais a este E. STF, para, então, ser apreciada a inconformidade nos termos em que proposta, em face de a decisão recorrida ter violado frontalmente a Constituição Federal - §§ 2º e 8º do art. 100 da CF/88 - ao não permitir que, mesmo que os Advogados estejam em solidariedade, não podem, qualquer deles, ao atingir a idade de 60 (sessenta) anos, pleitear o recebimento dos valores pela modalidade preferencial, tudo por ser medida de constitucionalidade, vez que reconhecida a repercussão geral da matéria abordada” (fls. 25-26, e-doc. 40).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No acórdão recorrido, reconheceu-se a solidariedade dos advogados credores para requerer o pagamento do valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Porém, foi afastada a preferência de que trata o § 2º do art. 100 da Constituição da República:



    “Quanto à questão da solidariedade dos advogados atuantes, tomo a liberdade de transcrever parte do voto proferido pela Ilustre Desembargadora Helena Marta Suarez Maciel quando do julgamento do agravo de instrumento nº 70085585438, que tratou da mesma questão: Honorários advocatícios sucumbenciais Sabe-se que a ação de conhecimento que deu origem ao título executivo sucumbencial foi patrocinada por Raul Portanova, Daisson Silva Portanova, Décio Scaravaglioni, Isabel Cristina Trapp Ferreira e Andrize Caldeira Kaminski, conforme se verifica através da cópia da procuração juntada aos autos (fl. 07 dos autos de origem). Os poderes foram conferidos a todos os advogados, sem cláusula restritiva à atuação de qualquer um deles, em qualquer fase processual, seja de conhecimento ou de execução de sentença. A respeito da matéria trazida à baila, o Estatuto da OAB – Lei nº 8.906/94, dispõe o seguinte: (...) Conforme preceitua o estatuto legal, tratando-se de execução de verba honorária, inexiste qualquer impedimento aos advogados que possuam procuração nos autos propor, ‘em conjunto ou separadamente’, a execução da verba honorária, em conformidade com o art. 672 do Código Civil: (...) Não obstante, resta evidenciada a solidariedade ativa dos procuradores no que tange ao crédito relativo aos honorários advocatícios executados na causa subjacente. Nesse passo, qualquer um dos procuradores pode exigir o cumprimento da prestação por inteiro, nos termos do que preceitua o artigo 267, do Código Civil, por se tratar de crédito comum de honorários decorrente do mandato prestado. (...) Como se vê da fundamentação colacionada, e totalmente aplicável à espécie, nada obsta que os advogados atuantes, em razão da solidariedade, possam requerer o pagamento em nome dos demais. Não obstante, a questão suscitada pelo recorrido em contrarrazões deverá ser observada, eis que não é viável que a preferência relativa a um dos credores seja estendida aos demais. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DE PENSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA ÚNICA E INDIVISÍVEL. PAGAMENTO PREFERENCIAL NÃO EXTENSÍVEL AOS CREDORES SOLIDÁRIOS. -Os honorários de sucumbência fixados aos procuradores, no processo, constituem-se verba única, atribuída de forma solidária a todos os advogados que atuaram no feito. -Na hipótese de solidariedade entre os credores, inviabiliza-se a concessão da preferência ao advogado idoso, por importar em estender, em prejuízo à ordem da preferencialidade, o benefício constitucional. - Recurso provido em parte. (Agravo de Instrumento, Nº 70085441806, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em: 31-05-2022) - grifei AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DO CRÉDITO ATINENTE À VERBA HONORÁRIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM RECURSO PRETÉRITO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. CREDORES SOLIDÁRIOS. DIREITO DE QUALQUER UM DOS MANDATÁRIOS EXIGIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO COMUM POR INTEIRO. ARTS. 267 E 272 DO CC. PAGAMENTO PREFERENCIAL EM RAZÃO DA IDADE. ART. 100, §2º, CF. CONDIÇÃO INDIVIDUAL NÃO EXTENSIVA AOS DEMAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70085489516, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 29-03-2022). Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para reconhecer que compete a qualquer dos advogados atuantes no feito reclamar o adimplemento da verba honorária, restando, contudo, afastado eventual benefício de pagamento preferencial, nos termos da fundamentação” (fls. 3-6, e-doc. 8).



    Esse fundamento - suficiente do acórdão recorrido, referente à impossibilidade de concessão da preferência ao advogado idoso aos demais credores solidários, por importar em estender, em prejuízo à ordem da preferencialidade, o benefício constitucional - não foi devidamente impugnado no recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia ser “inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.337.026-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ausência de impugnação de fundamento suficiente da decisão agravada. Súmula 283. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 20%” (ARE n. 1.146.066-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019).



    7. Ademais, rever o decidido pelas instâncias ordinárias imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Neste sentido, por exemplo:



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. A petição de agravo não impugnou os fundamentos adotados pela decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.010.673-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. LEI Nº 8.906/1994. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.385.482-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 13.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 60 DA ADCT. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. LEI 8.906/1994. SÚMULA 279/STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para chegar-se à conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo Município a título de honorários contratuais, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional pertinente. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.099.954-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.12.2018).



    Sobre essa controvérsia, confiram-se decisões monocráticas de Ministros deste Supremo Tribunal em situações idênticas à presente: ARE n. 1.403.558, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 20.4.2023 e ARE n. 1.428.803, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.4.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora